Tribunal: CARF
Processo: 10552.000220/2007-25
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIO PEREIRA DE PINHO FILHO
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2021-11-22
Data de publicação: 2022-01-19

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10552.000220/2007-25
Recurso
Especial do Procurador e do Contribuinte
Acórdão no
9202-010.094 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
22 de novembro de 2021
Recorrente
FAZENDA NACIONAL E DANA EQUIPAMENTOS LTDA
Interessado

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/1999 a 31/12/2005
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
RECURSO
ESPECIAL.
CONHECIMENTO. PRESSUPOSTOS.
Somente se conhece de Recurso Especial de Divergência quando resta
demonstrado o alegado dissídio jurisprudencial, tendo em vista a similitude
fática entre as situações retratadas nos acórdãos recorrido e paradigmas.
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. DECADÊNCIA. ANTECIPAÇÃO
DE PAGAMENTO. CARACTERIZAÇÃO.
Para fins de aplicação da regra decadencial prevista no art. 150, § 4°, do CTN,
em se tratando de contribuições previdenciárias, caracteriza pagamento
antecipado o recolhimento, ainda que parcial, do valor considerado como
devido pelo contribuinte na competência do fato gerador a que se referir a
autuação, mesmo que não tenha sido incluída, na base de cálculo deste
recolhimento, parcela relativa a rubrica especificamente exigida no auto de
infração. Súmula CARF no 99

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial da Fazenda Nacional e, no mérito, em negar-lhe provimento. Acordam ainda,
por unanimidade de votos, em não conhecer do Recurso Especial do Contribuinte.

(assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo - Presidente em Exercício

(assinado digitalmente)
Mário Pereira de Pinho Filho – Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Mario Pereira de Pinho
Filho, Ana Cecilia Lustosa da Cruz, Pedro Paulo Pereira Barbosa, Joao Victor Ribeiro Aldinucci,
Mauricio Nogueira Righetti, Marcelo Milton da Silva Risso, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri,
Maria Helena Cotta Cardozo (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10552.000220/2007-25
Fl. 922
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-010.094 - CSRF/2a Turma
Processo no 10552.000220/2007-25

Relatório
Trata-se Notificação Fiscal de Lançamento de Débito – NFLD, Debcad no
35.788.351-9, referente a contribuições previdenciárias correspondentes às parcelas dos
segurados (empregados e contribuintes individuais) e da empresa, inclusive aquelas destinadas
ao financiamento dos benefícios concedidos em razão do Grau de Incidência de Incapacidade
Laborativa decorrentes dos Riscos Ambientais de Trabalho- GILRAT, além de contribuições
destinadas a outras entidade ou fundos, os denominados terceiros.
Consoante descrito no Relatório Fiscal e discriminativos que o acompanham (fls.
33/176), a NFLD é composta pelos seguintes levantamentos:
Estabelecimento – CNPJ ne 61.831.061/0001-95
1. “CTB – REMUNERAÇÃO BASE CONTABILIDADE” – contribuições
incidentes sobre pagamentos efetuados a segurados contribuintes individuais, apurados a partir
da contabilidade, a título de honorários a Helia Cardore, competência 05/1999; Bernadete Laste,
competência 09/1999; e de Ana Clara Von Muell, competência 04/2003;
2. “CTS – REMUN SÓCIOS BASE CONTÁBIL” – contribuições patronais
relativas a pagamentos efetuados aos sócios-gerentes dirigentes da empresa Hugo Eurico
Irigoyen Ferreira e Paulo Armando Born (Contribuintes Individuais), não incluídos em folhas de
pagamentos, apurados por meio de lançamentos na contabilidade, sob a forma de aluguéis,
condomínios, impostos, despesas indedutíveis, despesas com clubes, despesas com seguros de
veículos próprios, passagens e hospedagens para familiares e despesas diversas, nas
competências 01/1999 a 10/1999, 12/1999, 02/2000 a 01/2001, 04/2001 a 09/2001, 12/2001 a
01/2002, 06/2002, 08/2002 a 03/2003, 05/2003 a 10/2005 e 12/2005;
3. “FP1 - FOLHA PAGTO SÓCIOS” – contribuições apuradas com base em
remunerações incluídas em folhas de pagamento da diretoria, destinadas aos sócios-gerentes
Hugo Eurico Irigoyen Ferreira e Paulo Armando Born (Contribuintes Individuais), nas
competências 08/2002, 04/2003 e 05/2003;
4. “FP3 - FOLHA PAGTO GERENTES” – contribuições incidentes sobre
pagamentos efetuado a Moacir Puerta, incluídos em folhas de pagamento da diretoria e
qualificado como contribuinte individual, nas competências de 08/1999 a 12/2002. A
Fiscalização caracterizou o vínculo desse trabalhador como empregado e apurou contribuições
relativas à parte do segurado, diferença de 5% a título de contribuição patronal, contribuição
destinada ao financiamento dos benefícios concedidos em razão do Grau de Incidência de
Incapacidade Laborativa decorrentes dos Riscos Ambientais de Trabalho- GILRAT, além de
contribuições devidas a outras entidades ou fundos (terceiros);
5. “RD1 - PAGTO CALIXTO BASE CONTÁBIL” – contribuições incidentes
sobre pagamentos efetuados ao segurado empregado Calixto Nicolas Armas Pfirter, não
incluídos em folha de pagamento, apurados por meio da contabilidade da empresa, a título de
aluguéis, compra de bens, honorários, condomínios, impostos, despesas com seguros de veículos
próprios, passagens e hospedagens para familiares e despesas diversas, nas competências
06/1999 a 07/2003;
Fl. 923
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-010.094 - CSRF/2a Turma
Processo no 10552.000220/2007-25

6. “RD2 - PAGTO PUERTA BASE CONTÁBIL” – contribuições incidentes
sobre salários indiretos pagos ao segurado empregado Moacyr Negro Puerta, não incluídos em
folha de pagamento, apurados por meio da contabilidade da empresa, a título de impostos,
despesas indedutíveis, despesas com clubes, despesas com seguros de veículos próprios,
passagens e hospedagens para familiares e despesas diversas, nas competências 09/1999,
11/1999 a 01/2000, 03/2000, 05/2000, 07/2000 a 01/2001, 03/2001, 04/2001, 05/2003, 03/2004,
11/2004 e 05/2005;
7. “RD4 – PAGTO RUPERTO BASE CONTÁBIL” – contribuições incidentes
sobre pagamentos efetuados ao segurado empregado Luís Ruperto Jimenez Vargas, não
incluídos em folha de pagamento, apurados por meio da contabilidade da empresa, a título de
aluguéis, compra de bens, condomínios, lubrificantes, telefone, luz, impostos, despesas com
terceiros e despesas diversas, nas competências 01/1999 a 06/2000; e
Estabelecimento - CNPJ n° 61.831.061 /0003-57
8. “FP2 - FOLHA DE PAGTO COM GFIP” – refere-se a diferenças de
remunerações de segurados empregados, apuradas mediante comparação entre valores constantes
em folha de pagamento e em Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço
e Informações à Previdência Social – GFIP e aqueles efetivamente recolhidos, nas competências
12/1999 e 01/2002;
Em sessão plenária de 14/04/2011 foi julgado o Recurso Voluntário apresentado
pela autuada, prolatando-se o Acórdão no 2301-01.969 (fls. 657/671), assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/1999 a 30/12/2005
DECADÊNCIA
De acordo com a Súmula Vinculante no 08, do STF, os artigos 45 e 46 da
Lei no 8.212/1991 são inconstitucionais, devendo prevalecer, no que
tange à decadência e prescrição, as disposições do Código Tributário
Nacional.
Nos termos do art. 103-A da Constituição Federal, as Súmulas
Vinculantes aprovadas pelo Supremo Tribunal Federal, a partir de sua
publicação na imprensa oficial, terão efeito vinculante em relação aos
demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e
indireta, nas esferas federal, estadual e municipal.
ANTECIPAÇÃO DO TRIBUTO.
Havendo recolhimento antecipado da contribuição previdenciária devida,
aplica-se o prazo decadencial previsto no art. 150, § 4o, do CTN.
REMUNERAÇÃO CONCEITO
Remuneração é o conjunto de prestações recebidas habitualmente pelo
empregado pela prestação de serviços, seja em dinheiro ou em utilidades,
Fl. 924
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-010.094 - CSRF/2a Turma
Processo no 10552.000220/2007-25

provenientes do empregador ou de terceiros, decorrentes do contrato de
trabalho.
A decisão foi registrada nos seguintes termos:
ACORDAM os membros do colegiado: I) Por maioria de votos: a) em dar provimento
parcial ao recurso, nas preliminares, para excluir – devido a regra decadencial expressa
no § 4o, Art. 150 do CTN as contribuições apuradas até a competência 02/2001,
anteriores a 03/2001, nos termos do voto do Redator designado. Vencida a Conselheira
Bernadete de Oliveira Barros, que votou em aplicar a regra decadencial por rubrica
lançada; II) Por unanimidade de votos: a) em negar provimento às demais alegações
apresentadas pela Recorrente, nos termos do voto da Relatora.
Cientificado do resultado do julgamento em 19/04/2012 (fl. 675), a contribuinte
apresentou, em 24/04/2012 (fl. 676), os embargos de declaração de fls. 676/681, os quais foram
rejeitados, por força da Informação em Embargos de fls. 705/706.
Recurso Especial da Fazenda Nacional
Os autos foram então remetidos à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional em
11/12/2013 (fl. 707) e, em 13/12/2013 (fl. 724), retornaram com Recurso Especial (fls. 708/723),
visando rediscutir a seguinte matéria decadência.
Pelo despacho datado de 25/05/2016 (fls. 727/731), foi dado seguimento ao
Recurso Especial da Fazenda Nacional.
A Fazenda Nacional apresentou como paradigmas os Acórdãos no 2401-01.186 e
no 2402-01.634, cujas ementas, na parte que interessa ao deslinde da controvérsia, transcreve-se
na sequência:
Acórdão no 2401-01.186
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/04/1999 a 30/04/2004
PREVIDENCIÁRIO ‐ CUSTEIO ‐ NOTIFICAÇÃO FISCAL DE LANÇAMENTO
DE
DÉBITO
GERENCIAMENTO
INADEQUADO
DO
AMBIENTE
DE
TRABALHO ‐ RAT – FINANCIAMENTO APOSENTADORIA ESPECIAL ‐
ALÍQUOTA
ADICIONAL
‐
SELIC
‐
DECADÊNCIA
‐
SÚMULA
VINCULANTE N° 08/STF,
[...]
O STF em julgamento proferido em 12 de junho de 2008, declarou a
inconstitucionalidade do art. 45 da Lei no 8.212/1991, tendo inclusive no intuito de
eximir qualquer questionamento quanto ao alcance da referida decisão, editado a
Súmula Vinculante de n ° 8, senão vejamos: ʺSúmula Vinculante n° 8ʺ São
inconstitucionais os parágrafo único do artigo 5° do Decreto‐ lei 1569/77 e os artigos
45 e 46 da Lei 8.212/91, que tratam de prescrição e decadência de crédito tributárioʹʹ.
No presente caso, os fatos geradores ocorreram entre as competências 04/1999 a
04/2004, a lavratura da NFLD deu-se em 27/07/2004, tendo a cientificação ao sujeito
passivo ocorrido em 05/08/2004, contudo, relevante informar que o procedimento fiscal
teve inicio em 23/09/2003, com a ciência do MPF, servindo este como medida
Fl. 925
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-010.094 - CSRF/2a Turma
Processo no 10552.000220/2007-25

preparatória indispensável para o lançamento. Dessa forma, em considerando o art. 173
e a súmula vinculante n° 8 do STF, não existe decadência a ser declarada.
[...]
Acórdão no 2402-01.634
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/06/2000 a 30/09/2006
DECADÊNCIA. ARTS 45 E 46 LEI No 8.212/1991.INCONSTITUCIONALIDADE.
STF. SÚMULA VINCULANTE no 08.ART. 173, I, DO CTN. SEM RECOLHIMENTO
PARCIAL.
De acordo com a Súmula Vinculante no 08 do STF, os artigos 45 e 46 da Lei no
8.212/1991 são inconstitucionais, devendo prevalecer, no que tange à decadência, o que
dispõe o art. 150, § 4o, ou o art. 173 e seus incisos, ambos do Código Tributário
Nacional, nas hipóteses de o sujeito ter efetuado antecipação de pagamento ou não,
respectivamente. No caso de lançamento das contribuições sociais, cujos fatos
geradores não são reconhecidos como tal pela empresa, restando claro que, com relação
aos mesmos, a Recorrente não efetuou qualquer antecipação de pagamento, deixa de ser
aplicado o § 4o do art. 150, para a aplicação da regra geral contida no art. 173, inciso I,
ambos do CTN. O lançamento foi efetuado em 23/10/2007, data da ciência do sujeito
passivo (fl. 416), e os fatos geradores das contribuições apuradas ocorreram no período
compreendido entre 06/2000 a 09/2006. Com isso, ocorreu a decadência tributária até a
competência 11/2001, inclusive. As demais competências posteriores a 11/2001 não
foram abrangidas pela decadência, permitindo o direito do fisco de constituir o crédito
tributário por meio de lançamento fiscal.
[...]
Razões Recursais da Fazenda Nacional
A Fazenda Nacional alega, em síntese, o que segue:
 Em sede de tributo sujeito a lançamento por homologação, a aplicação do artigo
150, § 4o somente é possível quando o contribuinte, reconhecendo a ocorrência do
fato gerador de determinado tributo, efetua o pagamento, ainda que parcial,
possibilitando ao Fisco a conferência posterior dos valores recolhidos,
contrapondo-os com os efetivamente devidos, efetuando o lançamento de ofício
de eventuais diferenças.
 O pressuposto primordial para a aplicação da regra de decadência constante do
artigo 150, § 4o, do CTN, é o pagamento antecipado parcial do tributo exigido.
 diante da inexistência de qualquer pagamento, o prazo decadencial para a
cobrança dos tributos sujeitos a lançamento por homologação é aquele constante
do artigo 173, I, do CTN.
 Esta concepção, aliás, encontra-se cristalizada no Enunciado n.o 219 da Súmula do
extinto Tribunal Federal de Recursos, verbis: “Não havendo antecipação de
pagamento, o direito de constituir o crédito previdenciário extingue‐ se
Fl. 926
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9202-010.094 - CSRF/2a Turma
Processo no 10552.000220/2007-25

decorridos cinco anos do primeiro dia do exercício seguinte aquele em que
ocorreu o fato gerador.”
 É por conta disto que seve proceder ao lançamento das contribuições em que não
houve antecipação, na linha preconizada pelo art. 173, I, do CTN, o qual assevera
que: O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue‐ se
após 5 (cinco) anos, contados do primeiro dia do exercício seguinte àquele em
que o lançamento poderia ter sido efetuado.
 O Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar a combinação entre os dispositivos
do art. 150, § 4o e 173, I, do CTN, pacificou o entendimento, no julgamento de
matéria objeto de recursos repetitivos, concluindo que, não se verificando
recolhimento de exação e montante a homologar, o prazo decadencial para o
lançamento dos tributos sujeitos a lançamento por homologação segue a disciplina
normativa do art. 173 do CTN.
 Tal pacificação ocorreu, tendo em vista que a matéria termo inicial de contagem
do prazo decadencial de tributos foi objeto do procedimento de recurso especial
representativo de controvérsia, nos termos do art. 543-C do CPC, conforme a Lei
11.672/2008.
 A matéria abordada já fora decidida pelo STJ em sede de recurso repetitivo, de
maneira que, realizado o julgamento pelo STF ou STJ, os demais recursos devem
ter o mesmo destino daquele que foi destacado para julgamento. É norma que há
de ser observada pelo Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, nos termos
do artigo 62-A do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais (CARF), por meio de alteração promovida pela Portaria do Ministro da
Fazenda n.o 586, de 21/12/2010 (Publicada no em 22.12.2010).
 O cerne da questão aqui debatida reside na análise da existência de pagamento
antecipado de parte da contribuição exigida, cujo reconhecimento tem a aptidão
de atrair a incidência do art. 150, § 4.o, do CTN. Em não havendo tal antecipação
de pagamento, a aplicação do art. 173, I, do CTN é impositiva.
 Ressalte-se que não há que se falar em recolhimento das contribuições
previdenciárias devidas pelo contribuinte como um todo, de modo que qualquer
recolhimento efetuado, ainda que não se refira ao objeto do lançamento, possa
influir na contagem do prazo decadencial deste de forma a ensejar a aplicação do
art. 150, § 4.o, do CTN. Este raciocínio não pode prevalecer, sob pena de fulminar
as normas legais de regência e abrir ensanchas para injustiças e inauditas lesões ao
Erário.
 Para o exame da ocorrência de pagamento antecipado parcial, para os fins ora
colimados, afigura-se óbvia a necessidade de se verificar se o contribuinte pagou
parte do débito tributário objeto de cobrança, e não daqueles afetos a outros fatos.
 No caso em tela, trata-se do lançamento de contribuições, cujos fatos geradores
não são reconhecidos como tal pelo sujeito passivo, restando claro que, com
relação aos mesmos, o contribuinte não efetuou qualquer antecipação.
Fl. 927
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9202-010.094 - CSRF/2a Turma
Processo no 10552.000220/2007-25

 Não há como considerar que houve antecipação de pagamento de algo que o
contribuinte nunca pretendeu recolher. Nesse sentido, deve ser aplicado o art. 173,
inciso I do CTN.
 Ademais, afirmar que o recolhimento de contribuição incidente sobre outros fatos
implica pagamento parcial do tributo aplicável sobre contribuição em cobrança no
lançamento em comento afronta a própria natureza das coisas, inserindo‐ se
situações fáticas absolutamente diversas sob o mesmo rótulo.
 Desse modo, havendo lançamento do crédito relativo à contribuição
previdenciária devida no exemplo, é inexorável a conclusão de que não houve
nenhum pagamento de qualquer fragmento do tributo cobrado pelo Fisco quanto
àquele motivo.
 A simples circunstância de integrarem a base de cálculo (remuneração) da
contribuição previdenciária não tem o condão de conferir a fatos diversos e
autônomos a mesma natureza jurídica.
 Na rota desse pensamento, cumpre averbar que se determinado fato relevante ao
direito tributário gera contribuição a cargo da empresa, nos termos da lei, o
pagamento parcial antecipado estaria configurado tão-somente se houvesse
recolhimento de valores atinentes àquele específico fato. Caso contrário, se o
pagamento refere-se a outras situações fáticas também previstas em lei como
geradoras do tributo, tem-se hipótese diversa e não há como se sustentar a
existência de antecipação de pagamento.
 No caso em apreço, os valores relativos aos levantamentos especificados no
lançamento não foram adimplidos, sendo forçoso concluir que inexiste pagamento
antecipado quanto às contribuições exigidas, devendo ser aplicada na espécie,
para fins de contagem da decadência, a regra encartada no art. 173, I, do CTN.
 Além dos fundamentos até aqui expendidos, é preciso ter em mente que a
indevida aplicação do art. 150, § 4.o, do CTN, em detrimento da regra encartada
no art. 173, I, daquele diploma legal, tem normalmente como efeito imediato a
liberação de exações relativas a diversas competências, já que a decadência vai
corroer créditos da União em interstícios nos quais não deveria operar nenhum
efeito.
 Assim, patente a necessidade de reforma do acórdão hostilizado, de forma que,
para a contagem do prazo decadencial, deve ser aplicado o art. 173, do CTN.
Contrarrazões da Contribuinte
Cientificado do despacho que rejeitou seus embargos de declaração (fls. 705/706),
do Recurso Especial da Fazenda Nacional e do despacho que deu seguimento a esse recurso em
30/08/2016 (fl. 734) a Contribuinte, em 13/09/2016 (fls. 763), apresentou Contrarrazões (fls.
737/746), com as seguintes considerações:
Fl. 928
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9202-010.094 - CSRF/2a Turma
Processo no 10552.000220/2007-25

 Conforme se verifica do Recurso Especial interposto pelo Procurador da Fazenda
Nacional, não demonstra de forma objetiva a legislação que supostamente está
sendo interpretada de forma divergente.
 A PGFN tão-somente transcreveu as ementas dos acórdãos utilizados como
paradigmas, deixando de fazer o cotejo analítico em relação aos fatos e
fundamentos do acórdão recorrido e paradigma, não observando, assim, a regra
para interposição de Recurso Especial estabelecida no Regimento Interno do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – RICARF.
 Resta claro que o precedente trazido como paradigma pelo Procurador não
comprovara divergência com o acórdão recorrido, uma vez que não foi
demonstrado de forma objetiva a legislação que supostamente estaria sendo
violada pelo acórdão recorrido, bem como não houve cotejo entre o acórdão
recorrido e paradigma, motivo pelo qual deve ser indeferido de plano o Recurso
Especial da Fazenda, por estar em total descumprimento ao disposto na Portaria
MF 343/15 do Regimento Interno deste Conselho, pois, conforme mencionado,
não foi observado seu art. 67, § 1o.
 No mérito, restou caracterizada a decadência, nos termos do art. 150, § 4o do CTN
porque, conforme restou esclarecido pelo voto vencedor do acórdão recorrido, o
fato gerador da contribuição previdenciária é a totalidade da remuneração paga ou
creditada pelos serviços, independentemente do título que se lhe atribua, tanto em
relação ao tomador do serviço (empresa), quanto do segurado contribuinte, não
podendo se falar em segregação do fato gerador da contribuição previdenciária,
sendo considerado uma parte declarada pelo contribuinte e outra parte lançada
pelo Fisco de ofício, desconsiderando a declaração da Contribuinte para efeitos de
decadência.
 A definição da regra decadencial deve observar se houve a comentada ante
antecipação de pagamento pelo contribuinte, não por tipo de remuneração pois é a
totalidade desses pagamentos que se denomina Salário de Contribuição (SC), que
é todo e qualquer pagamento ou crédito feito ao segurado, em decorrência da
prestação de serviço, de forma direta ou indireta, em dinheiro ou sob a forma de
utilidades, habituais em relação ao segurado empregado, conforme demonstrado
no acórdão recorrido.
 Assim, resta cristalino que não há que se falar na hipótese de decadência trazida
pelo art. 173, I do CTN, haja vista que houve no presente caso o pagamento
antecipado pelo contribuinte, ainda que de forma parcial, motivo pelo qual deve
ser mantido o acórdão recorrido que acertadamente aplicou a regra de decadência
instituída pelo art. 150, § 4o do CTN.
 o voto vencedor da decisão recorrida afirma que no caso do lançamento por
homologação, não ocorre exatamente decadência do direito de realizar essa
modalidade de lançamento. O que ocorre é a extinção definitiva do crédito pelo
instituto da homologação tácita a qual tem como consequência indireta a extinção
do direito de rever de ofício o lançamento. Explicando que a homologação tácita
acarreta a decadência do direito de a Fazenda realizar o lançamento de ofício
Fl. 929
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9202-010.094 - CSRF/2a Turma
Processo no 10552.000220/2007-25

relativo à diferença de eventual tributo que tenha deixado de ser pago e aos
acréscimos legais a essa diferença.
 Dessa forma, resta cristalino que na hipótese de antecipação do tributo pelo
Contribuinte, para efeitos de decadência, deve ser considerada a regra do art. 150,
§ 4o do CTN.
 Portanto, pelos fundamentos acima expostos, deve ser negado provimento ao
Recurso Especial da Fazenda Nacional, sendo mantido o acórdão recorrido que
acertadamente acolheu a preliminar de decadência da Recorrida com base no art.
150, § 4o do CTN.
Recurso Especial da Contribuinte
Como dito, a Contribuinte foi informada dos despacho que seus embargos de
declaração em 30/08/2016, sendo que, em 14/09/09/2016, apresentou Recurso Especial (fls
751/773),
buscando rediscutir as matérias a) salário indireto/pagamento a
diretores/habitualidade; e b) cálculo de penalidade mais benéfica.
Pelo despacho de fls. 818/833, deu-se seguimento parcial ao apelo da
Contribuinte, somente em relação à matéria salário indireto/pagamento a diretores/habitualidade.
Em relação à matéria admitida a rediscussão, apresentou-se como paradigma o
Acórdão no 2401-003.964. Abaixo, trecho da ementa, no que respeita a matéria
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/12/2008
[...]
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. BASE DE CÁLCULO. GRATIFICAÇÃO
ESPECIAL. NÃO INCIDÊNCIA.
Não integram a base de cálculo do salário-de-contribuição as verbas “recebidas a título
de ganhos eventuais e os abonos expressamente desvinculados do salário”, por força da
isenção prevista no art. 28, § 9o, e, item 7, da Lei no. 8.212/91. Caracterizado pela
própria fiscalização como sendo pagamento realizado em parcela única, verifica-se sua
eventualidade e a desvinculação da gratificação especial recebida do conceito de
remuneração para fins de incidência da contribuição previdenciária.
[...]
Razões Recursais da Contribuinte
De acordo com o apelo da Contribuinte:
 O presente Recurso Especial tem cabimento, nos termos do art. 67, caput, do
Regimento Interno do CARF, uma vez que verificada a incompatibilidade entre a
decisão proferida e outras decisões prolatadas por Câmaras diversas do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, conforme será demonstrado em cotejo
analítico.
Fl. 930
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 9202-010.094 - CSRF/2a Turma
Processo no 10552.000220/2007-25

 A matéria foi devidamente prequestionada, em atendimento ao art. art. 67, §5° do
Regimento Interno do CARF e o recurso é tempestivo, pois interposto no prazo
legal.
 Apesar de as decisões consubstanciadas nos acórdãos recorrido e paradigma
tratarem de benefícios distintos, não implica na ausência de similitude fática entre
a questão objeto do acórdão recorrido e a examinada pelo acórdão paradigma.
 A questão fática é a mesma, qual seja ausência de habitualidade nos pagamentos
realizados pelo contribuinte, os quais, consequentemente, que não componham o
salário de contribuição.
 Dessa feita, observa-se que o acórdão recorrido e o acórdão paradigma são
convergentes quanto ao fato da controvérsia, ou seja, eventualidade de tais
pagamentos, não tendo estes pagamentos um caráter remuneratório.
 Conforme se pode verificar no excerto dos votos dos acórdãos transcritos a cima,
ambos têm decisões diametralmente opostas, apesar da identidade fática das
situações.
 Por conseguinte, devidamente demonstrada a divergência das decisões proferidas
pelo acórdão recorrido e pelo acórdão paradigma, sobre o entendimento acerca da
ausência de habitualidade nos pagamentos realizados pelo contribuinte, os quais,
consequentemente, que não componham o salário de contribuição; devendo
prevalecer a interpretação despendida no acórdão paradigma.
 A turma julgadora entendeu como pró-labore indireto e remuneração indireta
despesas operacionais pagas pela Recorrente tais como impostos, despesas
indedutíveis, despesas com clube, seguro de veículos, passagens e hospedagens
para diretores e seus familiares, entendo tratar-se ganhos habituais.
 Todavia, não pode a Recorrente concordar com tal exação, vez que, tais despesas
em verdade constituem despesas operacionais, não confundindo-se, pois, com o
pró-labore dos sócios diretores ou remuneração de diretores empregados.
 Renova-se o conceito de despesa operacional segundo o Manual de Contabilidade
da Fundação Instituto de Pesquisa Contábeis – FIPECAFI, uma das obras mais
renomadas da área contábil.
 Não obstante, foi desconsiderado o Balancete Contábil de Novembro de 2005,
onde consta as rubricas consideradas pela Fiscalização em seu procedimento
fiscalizatório, e não concordando a Recorrente com tal entendimento, passa a
renovar os fundamentos pelos quais entende que os fatos geradores apontados não
podem ser considerados como de contribuição previdenciária.
a) Impostos: Trata-se de despesa operacional, não podendo ser
considerada remuneração indireta paga sob a forma de utilidade, havendo
caráter nítido de ressarcimento.
Fl. 931
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 9202-010.094 - CSRF/2a Turma
Processo no 10552.000220/2007-25

b) Despesas indedutíveis: Não há incidência previdenciária, já que o
valor lançado trata-se de uma despesa operacional não sendo base de
incidência previdenciária.
c) Despesas de clube: Tal pagamento tem nitidamente o caráter da verba
de representação, a qual tem natureza jurídica de verba de representação,
benefício não integrante de contribuição previdenciária.
 Nas palavras de Wladimir Novaes, verba de representação, enquanto despesa
compatível destina-se a cobrir gastos com vestuário, o transporte, alimentação e
até lazer, visando a realização de trabalho específico. Neste caso, não trata-se de
pagamento remuneratório nem indenizatório. Tal pode revestir-se de muitas
modalidades sendo ínsitas a certas atividades onde o trabalhador relaciona-se com
pessoas (principalmente clientes), financiando festas, passeios, jantares, viagens,
etc, para facilitar os negócios de interesse empregador.
 É claro que diante da posição hierárquica ocupada pelos sócios-dirigentes
notificados, tal conceituação se torna clara, bem como a natureza da concessão,
que decorre exclusivamente da prestação profissional e não se confunde com um
equivocado conceito de remuneração.
d) Despesas com Seguro de Veículo próprio: Conforme restou
demonstrado pelo documentos juntados aos autos, trata-se de despesa
para o uso profissional. Veja que os seguros pagos dizem respeito a
veículo da Recorrente, e não de uso pessoal, conforme verificado no
Relatório Fiscal e na Relação de veículos do Grupo Dana Brasil e
Relação de Bens do Sistema de imobilizado.
 Ainda que assim não fosse, resta clara a natureza desta verba operacional, oriunda
desta concessão que em verdade nada mais representa de que uma verba de
representação aos sócios dirigentes, vinculada a posição hierárquica que ocupam e
os compromissos profissionais decorrentes da mesma.
e) Passagens e Hospedagens para familiares e despesas diversas:
 Não há como considerar como base de contribuição as passagens aéreas pagas de
seus dirigentes Hugo Ferreira e Paulo Born e para familiares dos mesmos.
 Na esteira do já aduzido anteriormente, com fundamento no art. 28, par. 9o, letra
“m” da Lei 8.212/91, não integram o salário de contribuição dos valores
correspondentes a transporte, alimentação e habitação fornecidos pela empresa ao
empregado contratado para trabalhar em localidade distante de sua residência.
 No caso em tela, além de se tratarem de despesas operacionais, ainda foram
subsidiadas pela empresa em razão da atividade profissional desenvolvida pelos
diretores, bem como face a transferência operada que importou numa mudança de
localidade e de rotinas bastante considerável e de um período de adaptação tanto
do sócio dirigente, quanto de seus familiares, já que a transferência se operou dos
Estados Unidos para o Brasil.
Fl. 932
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 9202-010.094 - CSRF/2a Turma
Processo no 10552.000220/2007-25

 Todas estas despesas são contabilizadas na conta de Custos e Despesas
Operacionais, código 31 e subsequentes, não constituindo a despesa aqui tratada
com uma remuneração indireta.
 Destarte, não há como considerar que tais despesas, mormente tanto as passarem
arerês, quanto as hospedagens pagas pela empresa sejam consideradas como
remuneração indireta, ou mesmo despesas pessoais dos mesmos.
 Argumenta-se que os valores pagos aos sócios e diretores, não se enquadram no
conceito de ganhos habituais, mormente porque além de estarem amparados no
próprio art. 9o do art. 28, alínea “m”, “r” e “s” da Lei 8.212/91, contendo natureza
de ressarcimento pelo trabalho, e não para o trabalho.
Contrarrazões da Fazenda Nacional
O processo foi novamente enviado à Fazenda Nacional, em 09/10/2018 (fl. 903),
dessa vez para ciência do Recurso Especial da Contribuinte e do despacho que lhe deu parcial
provimento. Em 17/10/2018 (fl. 918), a PGFN ofereceu as contrarrazões de fls. 904/917, em que
se argumenta o que segue:
 O recorrente não logrou êxito na demonstração do dissenso jurisprudencial. Isso
porque o recorrente demonstrou o dissídio a partir de seu ponto de vista, e não dos
fundamentos que efetivamente constaram e alicerçaram a conclusão da decisão
recorrida.
 A decisão recorrida restou fundamentada na natureza das verbas pagas que não se
enquadram dentro das previsões da norma isentiva e na ausência de provas das
alegações por parte da empresa notificada, ora recorrente.
 Em nenhum momento, verifica-se que a decisão recorrida pautou-se no exame da
habitualidade no pagamento das verbas.
 Logo, considerando que os acórdãos confrontados tratam de benefícios distintos e
que apresentam contexto fático e probatório inteiramente diverso, sendo tais
circunstâncias relevantes para as conclusões adotadas pelos órgãos julgadores,
conclui-se que o recorrente não se desincumbiu adequadamente do ônus de
demonstrar a existência de dissídio jurisprudencial.
 Assim, ante os argumentos expendidos, em sede preliminar, deve-se negar
seguimento ao recurso especial manejado, diante da ausência de demonstração da
divergência jurisprudencial.
No mérito, a Fazenda Nacional ancora-se na decisão de primeira instância
administrativa e no acórdão recorrido e pugna pela negativa de provimento ao Recurso Especial
da Contribuinte.

Fl. 933
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 9202-010.094 - CSRF/2a Turma
Processo no 10552.000220/2007-25

Voto
Conselheiro Mário Pereira de Pinho Filho – Relator
Recurso Especial da Fazenda Nacional
Conhecimento
O Recurso Especial da Fazenda Nacional é tempestivo, restando perquirir se
atende aos demais pressupostos necessários à sua admissibilidade. Foram apresentadas
contrarrazões tempestivas.
A matéria devolvida à apreciação deste colegiado refere-se ao dispositivo do CTN
a ser considerado para a contagem do prazo decadencial, se o § 4o do art. 150 ou o inciso I do art.
173.
A Contribuinte insurge-se contra o conhecimento do apelo sob o argumento de
que não teria sido demonstrada de forma objetiva a legislação interpretada de forma divergente,
pois a PGFN teria tão-somente transcrito as ementas dos paradigmas, não fazendo o cotejo
analítico, em desconformidade com as regras regimentais. Os paradigmas apresentados, defende,
não são hábeis a demonstrar a divergência.
Sem razão a Contribuinte.
O Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 256/2009, vigente
quando da interposição do Recurso Especial da Fazenda Nacional, assim dispunha:
Art. 67. Compete à CSRF, por suas turmas, julgar recurso especial interposto contra
decisão que der à lei tributária interpretação divergente da que lhe tenha dado outra
câmara, turma de câmara, turma especial ou a própria CSRF.
§ 1° Para efeito da aplicação do caput, entende-se como outra câmara ou turma as que
integraram a estrutura dos Conselhos de Contribuintes, bem como as que integrem ou
vierem a integrar a estrutura do CARF.
§ 2° Não cabe recurso especial de decisão de qualquer das turmas que aplique súmula
de jurisprudência dos Conselhos de Contribuintes, da Câmara Superior de Recursos
Fiscais ou do CARF, ou que, na apreciação de matéria preliminar, decida pela anulação
da decisão de primeira instância.
§ 3° O recurso especial interposto pelo contribuinte somente terá seguimento quanto à
matéria prequestionada, cabendo sua demonstração, com precisa indicação, nas peças
processuais.
§ 4° Na hipótese de que trata o caput, o recurso deverá demonstrar a divergência
arguida indicando até duas decisões divergentes por matéria.
§ 5° Na hipótese de apresentação de mais de dois paradigmas, caso o recorrente não
indique a prioridade de análise, apenas os dois primeiros citados no recurso serão
analisados para fins de verificação da divergência.
§ 6° A divergência prevista no caput deverá ser demonstrada analiticamente com a
indicação dos pontos nos paradigmas colacionados que divirjam de pontos específicos
no acórdão recorrido.
Fl. 934
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 9202-010.094 - CSRF/2a Turma
Processo no 10552.000220/2007-25

§ 7° O recurso deverá ser instruído com a cópia do inteiro teor dos acórdãos indicados
como paradigmas ou com cópia da publicação em que tenha sido divulgado ou, ainda,
com a apresentação de cópia de publicação de até 2 (duas) ementas.
§ 8° Quando a cópia do inteiro teor do acórdão ou da ementa for extraída da Internet
deve ser impressa diretamente do sítio do CARF ou da Imprensa Oficial.
§ 9° As ementas referidas no § 7° poderão, alternativamente, ser reproduzidas no corpo
do recurso, desde que na sua integralidade e com identificação da fonte de onde foram
copiadas. .
§ 10. O acórdão cuja tese, na data de interposição do recurso, já tiver sido superada pela
CSRF, não servirá de paradigma, independentemente da reforma específica do
paradigma indicado. (Grifou-se)
Observe-se que, diferentemente do que entende o Sujeito Passivo, o § 6o do art. 67
do Anexo II do Regimento Interno do CARF não inclui o propalado cotejo analítico entre os
pressupostos de admissibilidade do Recurso Especial, mas a demonstração analítica da
divergência existente entre as decisões proferidas pelos colegiados recorrido e paradigmáticos,
ônus do qual a Fazenda Nacional se desincumbiu adequadamente, de acordo com os excertos de
seu apelo, reproduzidos abaixo:
De acordo com o art. 67 do atual Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais caberá recurso especial de decisão que der à lei
tributária interpretação divergente da que lhe tenha dado outra Câmara, turma de
câmara, turma especial ou a própria Câmara Superior de Recursos Fiscais.
Nos termos § 9o do art. 67, do RI‐ CARF, as ementas dos paradigmas serão
reproduzidas no corpo do recurso, em sua integralidade.
Quanto à decadência, assim concluiu o Colegiado a quo:
“Portanto, para a definição da regra decadencial, devemos levar em conta se houve
alguma antecipação de pagamento, não por tipo de remuneração (levantamento) pois é a
totalidade desses pagamentos que se denomina Salário-de-Contribuição (SC), que é
todo e qualquer pagamento ou crédito feito ao segurado, em decorrência da prestação de
serviço, de forma direta ou indireta, em dinheiro ou sob a forma de utilidades, habituais
em relação ao segurado empregado.
No período do lançamento, que importa para a definição de qual regra utilizar, foram
considerados recolhimentos a homologar, fls. 0126 a 0127.
(...)
No presente processo, há apuração de contribuições no período compreendido entre as
competências 01/1999 a 12/2005, e o lançamento foi efetuado em 03/2006.
Portanto, devem ser excluídas do lançamento as contribuições apuradas até a
competência 02/2001, anteriores a 03/2001, pois os recolhimentos que ocorreram nessas
competências já estão homologados, segundo a legislação citada acima.
CONCLUSÃO:
Por todo o exposto, acato, parcialmente, a preliminar, para, devido a regra decadencial
aplicada, excluir do lançamento as contribuições apuradas até a competência 02/2001,
anteriores a 03/2001, na forma do voto.”
Fl. 935
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 9202-010.094 - CSRF/2a Turma
Processo no 10552.000220/2007-25

Não obstante a argumentação do r. voto condutor, o aresto merece reforma,
visto que negou vigência ao art. 173, I, do CTN, bem como aplicou indevidamente o
art. 150, § 4.o, do CTN, situação que implica manifesta violação dos aludidos preceitos
legais e ao entendimento esposado pelo CARF. Isso porque a aplicação dessas normas
está umbilicalmente associada à verificação do pagamento parcial antecipado das
contribuições objeto de cobrança, e tal exame foi realizado de maneira equivocada na
espécie, promovendo distorções inaceitáveis, consoante será demonstrado doravante.
A respeito do prazo para o lançamento do tributo em comento, o entendimento
jurisprudencial que fundamenta o presente recurso diverge do adotado pela e. Turma a
qua, pois se considera o pagamento antecipado em relação às rubricas objeto do
lançamento, de forma individualizada, a considerar cada fato gerador das
contribuições previdenciárias.
Assim, diante da ausência de pagamento das contribuições previdenciárias
lançadas, aplica‐ se o art. 173, inc. I do CTN, não sendo o caso de incidir a norma do
art. 150, §4° do CTN.
O entendimento supra está representado no acórdão 2401‐ 01.186 da 1a Turma
Ordinária da 4a Câmara da 2a Seção do CARF, bem como no acórdão 2402‐ 01.634
da 2a Turma da 4a Câmara da 2a Seção do CARF.
Verifica-se que, para decidir se houve ou não decadência, o relator do acórdão
paradigma (2401‐ 01.186) analisou a (in)existência de recolhimento parcial
antecipado em relação a cada levantamento. Veja-se:
[...]
Para aclarar o dissídio jurisprudencial invocado, faz‐ se necessário trazer à
colação excertos do voto condutor do acórdão paradigma sobre a caracterização do
pagamento antecipado, verbis:
“No caso, a aplicação do art. 150, § 4o, é possível quando realizado pagamento de
contribuições, que em data posterior acabam por ser homologados expressa ou
tacitamente.
Contudo, antecipar o pagamento de uma contribuição significa delimitar qual o seu fato
gerador e em processo contíguo realizar o seu pagamento. Deve ser possível ao fisco,
efetuar de forma, simples ou mesmo eletrônica a conferência do valor que se pretendia
recolher e o efetivamente recolhido. Neste caso, a inércia do fisco em buscar valores já
declarados, ou mesmo continuamente pagos pelo contribuinte é que lhe tira o direito de
lançar créditos pela aplicação do prazo decadencial consubstanciado no art. 150, § 4°.
Entendo que atribuir esse mesmo raciocínio a todos os fatos geradores de
contribuições previdenciárias é no mínimo abrir ao contribuinte possibilidades de
beneficiar‐ se pelo seu ʺdesconhecimento ou mesmo interpretação tendenciosaʺ
para sempre escusar‐ se ao pagamentos de contribuições que seriam devidas.
De forma sintética, podemos separar duas situações: em primeiro, aquelas em que
não há por parte do contribuinte o reconhecimento dos valores pagos como salário
de contribuição, é o caso, por exemplo, dos salários indiretos não reconhecidos
(PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS, PRÊMIOS, ALIMENTAÇÃO EM DESACORDO
COM O PAT, ABONOS, AJUDAS DE CUSTO, GRATIFICAÇÕES ETC). Nestes
casos, incabível considerar que houve pagamento antecipado, simplesmente,
porque caso não ocorresse a atuação do fisco, nunca haveria o referido
Fl. 936
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 9202-010.094 - CSRF/2a Turma
Processo no 10552.000220/2007-25

recolhimento. Tal fato pode ainda ser ratificado, pela não informação, por parte do
contribuinte do salário de contribuição em GFIP.
Nesse caso, toda a máquina administrativa, em especial a fiscalização federal terá que
ser movida para identificar a existência pontual de contribuições a serem recolhidas.
Não é algo que se possa determinar pelo simples confronto eletrônico de declarações e
guias de recolhimento. Dessa forma, em sendo desconsiderada a natureza tributária de
determinada verba, como poder‐ se‐ ia considerar que houve antecipação de
pagamento de contribuições.
Entendo que só se antecipa, aquilo que se considera.
Como considerar que houve antecipação de pagamento de algo que o contribuinte
nunca pretendeu recolher. Antecipar significa: Fazer, dizer, sentir, fruir, fazer ocorrer,
antes do tempo marcado, previsto ou oportuno; precipitar; Chegar antes de; anteceder,
ou seja, não basta dizer que houve recolhimento em relação a remuneração como um
todo, mas sim, identificar sob qual base foi o pagamento realizado, A acepção do termo
remuneração não pode ser, para fins de definição do salário de contribuição una, tanto o
é, que a doutrina e jurisprudência trabalhistas não admitem o pagamento aglutinado das
verbas trabalhista, o denominado salário complexivo ou complessivo,
Considerar que os fatos geradores são únicos, e portanto, a remuneração deva ser
considerada como algo global, é desconsiderar a complexidade das contribuições
previdenciárias, bem como a natureza da relação laboral. Até poderíamos aceitar,
tal conclusão, em uma análise simplória, acerca do faturamento das empresas e as
contribuições que incidam sobre esta base de cálculo, mas o mesmo raciocínio não
pode ser atribuído às contribuições previdenciárias, onde existe até mesmo,
documento próprio para que o contribuinte indique mensalmente e por empregado
o que é devido e realize o recolhimento das contribuições correspondente a estes
fatos geradores.
Assim, dever-se-á considerar que houve antecipação para aplicação do § 4o do art,
150 do CTN, quando ocorreu por parte do contribuinte o reconhecimento do valor
devido e o seu parcial recolhimento, sendo em todos os demais casos de não
reconhecimento da rubrica aplicável o art. 173 do referido diploma.”
No mesmo sentido foi a decisão do acórdão no 2402‐ 01.634, segundo o qual
afigura‐ se óbvia a necessidade de verificar-se se o contribuinte pagou parte do
débito tributário objeto de cobrança, e não daqueles afetos a outros fatos. Eis o teor
da ementa do citado acórdão:
[...]
Para explicitar a dita divergência, vale aqui a transcrição de trecho do voto
condutor do Acórdão n.o 2402‐ 01.634, verbis:
Voto vencido
No caso de ter havido antecipação, mesmo que parcial, deverá ser aplicado, para fins de
contagem, o art. 150, §4o do CTN e quando não houve qualquer antecipação, deverá ser
aplicado o art. 173, I.
Tal orientação acerca da aplicação das regras de contagem do prazo decadencial, já fora
inclusive objeto de análise e confirmação pelo Eg. Superior Tribunal de Justiça, quando
do julgamento do RESP 973.733, julgado em 12/08/2009 , que se deu sobre o rito dos
recursos repetitivos, com fundamento no art. 543‐ B do Código de Processo Civil
Brasileiro.
Fl. 937
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 9202-010.094 - CSRF/2a Turma
Processo no 10552.000220/2007-25

Assim, quanto a preliminar de decadência, entendo deva a mesma ser acolhida, no
sentido de determinar-se a aplicação do art. 150, §4o determinando‐ se a extinção
do lançamento das competências apuradas até 09/2002.
Voto Vencedor
No caso em tela, trata‐ se do lançamento de contribuições, cujos fatos geradores
não são reconhecidos como tal pela empresa, restando claro que, com relação aos
mesmos, a Recorrente não efetuou qualquer antecipação de pagamento, conforme
Discriminativo Analítico de Débito – DAD (fls. 04 e seguintes). Nesse sentido,
aplica‐ se o art. 173, inciso I, do CTN, para considerar que estão abrangidos pela
decadência os créditos correspondentes aos fatos geradores ocorridos até 11/2001,
inclusive, e também a competência 13/2001.
Logo, a recorrente não poderia ter sido autuada pelas competências anteriores a
12/2001, pois o direito potestativo do Fisco – nas competências até 11/2001, inclusive, e
competência 13/2001 – já estava extinto pelo instituto da decadência tributária.
Esclarecemos que a competência 12/2001 não deve ser excluída do cálculo do
lançamento fiscal ora analisado, porquanto a sua exigibilidade e a sua hipótese
imponível (situação fática da hipótese de incidência da contribuição) somente ocorrerão
a partir de 01/2002, com a remuneração paga, devida ou creditada a qualquer título,
durante o mês, aos segurados obrigatórios do RGPS, quando poderia ter sido efetuado o
lançamento fiscal.
Com isso, acato parcialmente a preliminar de decadência tributária ora examinada,
excluindo os valores apurados até a competência 11/2001, inclusive, e também na
competência 13/2001.
Quanto aos demais pontos abordados pelo ilustre Relator, no que não colidem com a
motivação supramencionada, alio‐ me às suas razões de decidir, tornando‐ as parte
integrante deste voto.
A partir do exposto, resta claro que o acórdão recorrido e os acórdãos
paradigmas expressam entendimentos diversos sobre a mesma matéria.
De fato, o acórdão ora recorrido entendeu que, mesmo se tratando de
lançamento de contribuições cujos fatos geradores não são reconhecidos como tal pelo
contribuinte e, muito embora não tendo verificado a antecipação de pagamento de
forma individualizada, a contagem do prazo decadencial deveria obedecer ao disposto
no art. 150, § 4.o, do CTN.
Diversamente, a 1a Turma Ordinária da 4a Câmara da 2a Seção do CARF e a 2a
Turma da 4a Câmara da 2a Seção do CARF entenderam que não havendo recolhimento
antecipado das contribuições previdenciárias referentes às rubricas lançadas,
individualmente consideradas, o prazo decadencial para a constituição do respectivo
crédito tributário deveria reger‐ se pelo contido no art. 173, I do CTN.
No caso em tela, como o contribuinte entende ser inaplicável a exigência de
contribuições sobre os pagamentos realizados aos segurados, aplicável é o art. 173,
inc. I do CTN, tendo em vista não reconhecimento da contribuição previdenciária
devida e inexistência de seu recolhimento parcial, por inferência lógica.
Além da demonstração analítica da divergência, os trechos transcritos da peça
recursal evidenciam de forma absolutamente clara a legislação interpretada de forma divergente.
De fato, consoante avultado pela ora Recorrente, tanto nos paradigmas quanto na decisão
Fl. 938
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 9202-010.094 - CSRF/2a Turma
Processo no 10552.000220/2007-25

recorrida tem-se situação envolvendo salários indiretos, sem recolhimento de valores
relacionados diretamente às rubricas especificadas no lançamento. Todavia, enquanto na decisão
desafiada entendeu-se pela aplicação do § 4o do art. 150 do CTN para a fixação do termo inicial
da decadência, nos paradigmas a conclusão foi de que o prazo decadencial haveria de ser
determinado conforme definido no inciso I do art. 173 da mesma norma.
Vê-se, portanto, que diante de situações semelhantes os acórdãos recorrido e
paradigmas adotaram soluções em sentido diverso, evidenciando assim o dissenso interpretativo.
Em vista disso, conheço do Recurso Especial da Fazenda Nacional e passo a
analisar-lhe o mérito.
Mérito
Em relação ao mérito, a Fazenda Nacional defende que não houve pagamento
antecipado do tributo e, por isso, deve ser aplicado ao caso o art. 173, inciso I do CTN para a
contagem da decadência. Entende ser óbvia a necessidade de se verificar se o contribuinte pagou
parte do débito tributário objeto de cobrança, e não daqueles afetos a outros fatos.
Nos termos do apelo recursal, tem-se lançamento de contribuições, cujos fatos
geradores não são reconhecidos como tal pelo Sujeito Passivo, restando claro que, com relação a
esses fatos, o contribuinte não efetuou qualquer antecipação. Segundo infere a Recorrente, “no
caso em apreço, os valores relativos aos levantamentos especificados no lançamento não foram
adimplidos, sendo forçoso concluir que inexiste pagamento antecipado quanto às contribuições
exigidas, devendo ser aplicada na espécie, para fins de contagem da decadência, a regra
encartada no art. 173, I, do CTN”.
A respeito da matéria, há decisão do STJ, no Recurso Especial no 973.733 – SC,
submetida ao rito do art. 543-C do CPC, de observância obrigatória pelas turmas de julgamento
deste Conselho, por força do § 2o do 62 do Regimento Interno do CARF, cuja ementa faz-se
mister reproduzir:
PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO
DE
CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543-C, DO CPC. TRIBUTÁRIO. TRIBUTO SUJEITO A
LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIA RIA.
INEXISTÊNCIA DE PAGAMENTO ANTECIPADO. DECADÊNCIA DO DIREITO
DE O FISCO CONSTITUIR O CRÉDITO TRIBUTÁRIO. TERMO INICIAL.
ARTIGO 173, I, DO CTN APLICAÇÃO CUMULATIVA DOS PRAZOS PREVISTOS
NOS ARTIGOS 150. § 4o, e 173, do CTN. IMPOSSIBILIDADE.
1. O prazo decadência quinquenal para o Fisco constituir o crédito tributário
(lançamento de oficio) conta-se do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o
lançamento poderia ter sido efetuado, nos casos em que a lei não prevê o pagamento
antecipado da exação ou quando, a despeito da previsão legal, o mesmo inocorre sem a
constatação de dolo, fraude ou simulação do contribuinte, inexistindo declaração prévia
do débito (Precedentes da Primeira Seção: REsp 766.050/PR. Rei. Ministro Luiz FILV.
julgado em 28.11.2007. DJ 25.02.2008: AgRg nos EREsp 2/6.758/SP. Rei. Ministro
Teori Albino Zavascki. julgado em 22.03.2006. DJ 10.04.2006: e EREsp 276.142/SP.
Rei Ministro Luiz Fia. julgado em 13.12.2004. DJ 28.02.2005).
2. E que a decadência ou caducidade, no âmbito do Direito Tributário, importa no
perecimento do direito potestativo de o Fisco constituir o crédito tributário pelo
lançamento, e. consoante doutrina abalizada, encontra-se regulada por cinco regras
Fl. 939
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 9202-010.094 - CSRF/2a Turma
Processo no 10552.000220/2007-25

jurídicas gerais e abstratas, entre as quais figura a regra da decadência do direito de
lançar nos casos de tributos sujeitos ao lançamento de oficio, ou nos casos dos tributos
sujeitos ao lançamento por homologação em que o contribuinte não efetua o pagamento
antecipado (Eurico Marcos Diniz de Santi. “Decadência e Prescrição no Direito
Tributário”. 3” ed.. Max Limonad. São Paulo, 2004, págs. 163/210).
3. O dies a quo do prazo qüinqüenal da aludida regra decadêncial rege-se pelo disposto
no artigo 173. I. do CTN. sendo certo que o primeiro dia do exercício seguinte àquele
em que o lançamento poderia ter sido efetuado” corresponde, iniludivelmente, ao
primeiro dia do exercício seguinte à ocorrência do fato imponível, ainda que se trate de
tributos sujeitos o lançamento por homologação, revelando-se inadmissível a aplicação
cumulativa/concorrente dos prazos previstos nos artigos 150. § 4”, e 173, do Codex
Tributário, ante a configuração de desarrazoado prazo decadêncial decenal (Alberto
Xavier, “Do Lançamento no Direito Tributário Brasileiro”, 3° ed. Ed. Forense, Rio de
Janeiro, 2005, págs. 91/104: Luciano Amaro. “Direito Tributário Brasileiro”. 10a ed..
Ed. Saraiva, 2004, págs. 396/400: e Eurico Marcos Diniz de Santi. “Decadência e
Prescrição no Direito Tributário”. 3a ed.. Max Limonad. São Paulo. 2004. págs.
183/199).
5. In casu. consoante assente na origem: (i) cuida-se de tributo sujeito a lançamento por
homologação: (ii) a obrigação ex lege de pagamento antecipado das contribuições
previdenciárias não restou adimplida pelo contribuinte, no que concerne aos fatos
imponíveis ocorridos no período de janeiro de 1991 a dezembro de 1994: e (iii) a
constituição dos creditas tributários respectivos deu-se em 26.03.2001.
6. Destarte, revelam-se caducos os créditos tributários executados, tendo em vista o
decurso do prazo decadência! qüinqüenal para que o Fisco efetuasse o lançamento de
oficio substituto.
À luz de referida decisão, constata-se que, nos casos em que há pagamento
antecipado, o termo inicial da decadência é a data do fato gerador, na forma do § 4o do art. 150
do CTN. De modo diverso, na hipótese de não haver antecipação do pagamento, o dies a quo é o
primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado,
conforme prevê o inciso I do art. 173 do Código Tributário.
Nesse passo, para deslinde da controvérsia faz-se necessário verificar se houve ou
não recolhimento de contribuições previdenciárias no interstício abrangido no lançamento e,
mais especificamente, se eventuais pagamentos poderiam ser considerados para a aplicação do §
4o do art. 150 do CTN.
De se esclarecer que a Lei no 8.212/1991 alberga obrigações tributárias das mais
diversas, com fatos geradores e alíquotas distintas, bem assim com sujeitos passivos variados.
Tem-se, dentre outras, as contribuições:
a) de empregados e trabalhadores avulsos, sobre a remuneração (art. 28, I);
b) de contribuintes individuais, sobre a remuneração (art. 28, III);
c) patronais, sobre a folha de salários (art. 22, I);
d) de segurados facultativos, sobre a receita da comercialização de sua produção
rural (art. 25);
e) de empregadores rurais pessoas físicas, sobre a receita da produção rural (art.
25);
Fl. 940
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 20 do Acórdão n.o 9202-010.094 - CSRF/2a Turma
Processo no 10552.000220/2007-25

f) da associação desportiva que mantém equipe de futebol profissional, sobre a
receita bruta decorrente dos espetáculos desportivos e de qualquer forma de
patrocínio (art. 22, § 6o);
g) recolhidas por subrrogação, em razão de serviços prestados, mediante seção de
mão-de-obra (art. 33).
Com efeito, para que se possa considerar a ocorrência de pagamento antecipado é
necessário que restem comprovados recolhimentos de contribuições de mesma espécie, ou seja,
contribuições que guardem identidade, relativamente à regra matriz de incidência tributária.
Aqui não se estar a exigir o recolhimento de rubrica específica, até porque, a
Súmula CARF no 99 é no sentido de que o pagamento antecipado resta caracterizado, ainda que
não se tenha considerado, na base de cálculo dos recolhimentos, parcela relativa a rubrica
especificamente exigida no auto de infração. Vejamos:
Súmula CARF no 99: Para fins de aplicação da regra decadencial prevista no art. 150,
§ 4°, do CTN, para as contribuições previdenciárias, caracteriza pagamento antecipado
o recolhimento, ainda que parcial, do valor considerado como devido pelo contribuinte
na competência do fato gerador a que se referir a autuação, mesmo que não tenha sido
incluída, na base de cálculo deste recolhimento, parcela relativa a rubrica
especificamente exigida no auto de infração.
Por essa razão, não merecem prosperar os argumentos da Fazenda Nacional
segundo os quais somente se pode considerar como pagamentos antecipados recolhimentos
relacionados a rubricas especificadas no lançamento, tendo-se em conta que esse entendimento
vai de encontro ao enunciado da Súmula CARF no 99.
De outra parte, no caso que ora se examina tem-se, repise-se, que a NFLD refere-
se contribuições de segurados, patronais e de terceiros, incidentes sobre parcelas remuneratórias
vertidas a segurados empregados e contribuintes individuais.
Além disso, do exame do Relatório Fiscal é possível constatar que a empresa
elaborava folhas de pagamentos de empregados e de contribuintes individuais e recolhia
regularmente as contribuições que considerava devidas sobre a maior parte das remunerações
informadas nessas folhas. Tanto assim o é que o lançamento alcançou, sobretudo, quantias
consideradas como salários indiretos. Somente em casos específicos, e em competências
isoladas, tem-se a tributação em relação a rubricas reconhecidamente como remuneratória pela
Contribuinte, destacadas nos levantamentos CTB, FP1, FP3 e FP2 (vide relatório).
De mais a mais, o documento denominado RDA – RELATÓRIO DE
DOCUMENTOS APRESENTADOS (fls. 142/146) demonstra que houve pagamento de
contribuições sociais em todas as competências abrangidas na Notificação Fiscal de Lançamento
de Débito, o que impõe a aplicação, no caso que ora se examina, da regra insculpida no § 4o do
art. 150 do CTN.
Em virtude disso, nego provimento ao Recurso Especial da Fazenda Nacional.
Recurso Especial da Contribuinte
O Recurso Especial da Contribuinte é tempestivo, restando averiguar se atende
aos demais pressupostos de admissibilidade. Foram apresentadas contrarrazões tempestivas.
Fl. 941
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 21 do Acórdão n.o 9202-010.094 - CSRF/2a Turma
Processo no 10552.000220/2007-25

O Contribuinte intenta a reanálise do tema “salário indireto/pagamento a
diretores/habitualidade”.
Relativamente ao conhecimento, a Contribuinte afirma que a matéria foi
devidamente prequestionada e que a questão fática submetida aos colegiados recorrido e
paradigmático é a mesma, qual seja, ausência de habitualidade nos pagamentos realizados pela
empresa aos trabalhadores a seu serviço. Não obstante, os julgados cotejados espelhariam
decisões em sentidos diametralmente opostos.
A Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional - PGFN, a seu turno, afirma que a ora
Recorrente não logrou demonstrar o dissenso jurisprudencial, visto buscar tal demonstração
partir de seu ponto de vista, e não dos fundamentos que efetivamente constaram e alicerçaram a
conclusão da decisão recorrida. De acordo com o exposto nas contrarrazões, a decisão recorrida
restou fundamentada na natureza das verbas pagas, as quais não se enquadrariam entre as
previsões da norma isentiva (§ 9o do art. 28 da Lei no 8.212/1991), e na ausência de provas das
alegações por parte do Sujeito Passivo. Em nenhum momento, a decisão atacada teria se pautado
no exame da habitualidade no pagamento das verbas objeto da autuação.
O Recurso Especial da Contribuinte foi interposto já sob a égide do Regimento
Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – RICARF, aprovado pela Portaria MF
no 343/2015, cujo caput, o § 1o e o § 5o art. 67 estabelecem:
Art. 67. Compete à CSRF, por suas turmas, julgar recurso especial interposto contra
decisão que der à legislação tributária interpretação divergente da que lhe tenha dado
outra câmara, turma de câmara, turma especial ou a própria CSRF.
§ 1o Não será conhecido o recurso que não demonstrar a legislação tributária
interpretada de forma divergente.
[...]
§ 5o O recurso especial interposto pelo contribuinte somente terá seguimento quanto à
matéria prequestionada, cabendo sua demonstração, com precisa indicação, nas peças
processuais.
[...]
Da leitura dos dispositivos regimentais encimados, nota-se que o recurso especial
é cabível quando, perante situações fáticas similares, são adotadas soluções em sentidos diversos,
em face do mesmo arcabouço jurídico-normativo. Além do que, dentre outros requisitos
previstos no Regimento Interno, o conhecimento do recurso especial de divergência dependerá
da demonstração da legislação tributária interpretada de modo divergente, bem assim do
necessário prequestionamento.
Pois bem. Para a matéria em discussão, a Contribuinte apresentou como
paradigma o Acórdão no 2401-003.964, destacando que a divergência restaria caracterizada em
relação valores referidos nessa decisão, relativos a pagamentos a título de gratificação especial
(Levantamentos GE e G1). Vejamos:
Para que reste clara a identidade da matéria tratada nos acórdãos recorrido e
paradigma, passa-se a transcrição das decisões:
ACÓRDÃO No 2301-001.969 – Recurso Voluntário
Fl. 942
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 22 do Acórdão n.o 9202-010.094 - CSRF/2a Turma
Processo no 10552.000220/2007-25

(...)
Em relação às despesas com Seguro de Veículo Próprio, entende que restou
comprovado, pelos documentos juntados, que trata-se de despesas para o uso
profissional, já que os seguros pagos dizem respeito a veículos da Recorrente, e não de
uso próprio, conforme referido pelo Fiscal, o que restou demonstramos através da
Relação dos Veículos do Grupo Dana Brasil e Relação de Bens do Sistema de
Imobilizados, e não considerado pela Turma Julgadora, além de também possuírem
natureza de despesa operacional, que consiste numa verba de representação para os
sócios.
Assevera que não há como considerar como base de contribuição as passagens aéreas
pagas de seus dirigentes Hugo Ferreira e Paulo Born e para familiares dos mesmos, já
que não integram a remuneração os valores correspondentes aos transportes, conforme
alínea “m”, do § 9, do art. 28, da Lei previdenciária.
(...)
Acórdão paradigma (Acórdão 2401-003.964 – 1a Turma Ordinária/4a Câmara -
CARF – processo 19515.722306/2012-91):
iii) a não incidência de tributação sobre os pagamentos de caráter eventual a título de
gratificação especial prêmio filho e prêmio casamento , porque desprovidos de
habitualidade; (Grifou-se)
Por conseguinte, passa-se a demonstrar o entendimento divergente acerca da
ausência de habitualidade nos pagamentos realizados pelo contribuinte, os quais,
consequentemente, que não componham o salário de contribuição.
ACÓRDÃO N° 2301-001.969 - Recurso Voluntário
Voto
Em relação às despesas com Seguro de Veículo Próprio, a notificada entende que
restou comprovado, por meio da Relação dos Veículos do Grupo Dana Brasil e
Relação de Bens do Sistema de Imobilizados juntados, que trata-se de despesas para o
uso profissional, já que os seguros pagos dizem respeito a veículos da Recorrente, e
não de uso próprio, conforme referido pelo Fiscal.
(...)
Assim, ao constatar o pagamento dos seguros dos veículos próprios, a fiscalização
lançou a contribuição devida, incidente sobre o valor correspondente, tendo em vista
que a empresa não demonstrou que se tratavam de veículos de propriedade da
empresa, e não dos seus diretores.
(...)
Acórdão paradigma (Acórdão 2401-003.964 - 1a Turma Ordinária/4a Câmara -
CARF - processo 19515.722306/2012-91):
Gratificação especial (Levantamentos GE e G1). Para a fiscalização (lis. 1.726 - item
32), a gratificação especial paga pela recorrente deve ser incluida na base de cálculo das
contribuições previdenciárias por força exclusiva do art. 214, § 9o, V, j, do Decreto
3.048/99 (Regulamento da Previdência Social), que estabelece que não integram o
salário de contribuição “os ganhos eventuais e os abonos expressamente desvinculados
do salário por força de lef.
Fl. 943
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 23 do Acórdão n.o 9202-010.094 - CSRF/2a Turma
Processo no 10552.000220/2007-25

Como se vê, o referido dispositivo possui previsão mais restritiva que o art. 28, § 9o, e,
item 7, da Lei n°. 8.212/91, para o qual não integram o salário de contribuição as
importâncias “recebidas a título de ganhos eventuais e os abonos expressamente
desvinculados do salário”. E, seguindo justamente o entendimento da fiscalização,
entendeu o Relator que a falta de desvinculação do salário por força de lei, como
exigido pelo referido art. 214, $ 9o, V, j, do Decreto 3.048/99, implica na inclusão da
gratificação especial na base de cálculo das contribuições previdenciárias.
Ao contrário do entendimento acima, supero a exigência de previsão em lei da
desvinculação da gratificação ao salário, exatamente pelas razões mencionadas pelo
Relator em seu voto, as quais reproduzo novamente:
[...] o art. 26 -A do Decreto n° 70.235, de 6 de março de 1972, assimilado pelo
Regimento Interno deste Conselho, impede o afastamento de decreto utilizando-
se do argumento de inconstitucionalidade, porém silencia quanto a motivos de
legalidade, o que revelaria que dispositivos infralegais que extrapolem o texto
de lei podem, ou melhor devem, ser afastados no julgamento do contencioso
administrativo.
Superada a questão acima, passo a analisar efetivamente a natureza da gratificação
especial paga pelo contribuinte, sua habitualidade ou não, para fins de enquadrá-la como
verba de natureza salarial/remuneratória ou indenizatória. Ocorre que, tendo em vista o
fundamento utilizado pela fiscalização, esta não logrou adentrar na análise dos referidos
pagamentos, se decorrentes de determinada contrapartida, se vinculados a fatores
específicos, se direcionados a cargos específicos, ou seja, não se ateve a qualquer
verificação minuciosa acerca do referido pagamento. A única constatação que se
observa no relatório de fls. 1.726 -;tem 3: menciona trecho em que requer informações
do contribuinte sobre os valores que foram “pagos somente a 50 segurados em uma
única parcela durante o ano de 2008 a titulo de GRATIFICAÇÃO ESPECIAL”.
Ora, cabe à fiscalização o ônus da prova e a caracterização dos pagamentos realizados
pelo contribuinte, qualificados como eventuais, como sendo valores que componham o
salário de contribuição por não se enquadrarem em nenhuma das hipóteses de exclusão
do art. 28, § 9o da Lei n°. 8.212/91. No presente caso, tendo sido atestado pela própria
fiscalização que se tratou de um pagamento em parcela única, demonstra-se a sua
eventualidade e, portanto, sua exclusão da base de cálculo das contribuições
previdenciárias por não se tratar de remuneração, nos termos da definição do art. 22, I,
da Lei n°. 8.212/91. Neste sentido, já decidiu este Conselho:
REMUNERAÇÃO CONCEITO Remuneração é o conjunto de prestações
recebidas habitualmente pelo empregado pela prestação de seniços, seja em
dinheiro ou em utilidades, provenientes do empregador ou de terceiros,
decorrentes do contrato de trabalho.
HABITUALIDADE O pagamento em até duas vezes ao ano, para cada segurado,
não assume feição de pagamento habitual, razão pela qual não se amolda ao
conceito de salário exigido pelo artigo 22, inciso I, da Lei 8.212/91. (CARF,
2°Seção, 3°Câm., 1a T.O., Acórdão n°. 2301-003.38/ de 13/03/2013)
Assim, voto por dar parcial provimento ao recurso voluntário para excluir da base de
cálculo do lançamento os valores pagos pela empresa a título de gratificação especial
(Levantamentos GE e Gl) aos seus segurados empregados, por aplicação da norma
isentiva do art. 28, § 9o, e, item 7, da Lei n°. 8.212/91. (Grifou-se)
Aperceba-se que a parte destacada ao final da transcrição do paradigma, feita pela
Contribuinte e reproduzida acima, revela que a gratificação especial (levantamentos GE e G1) ali
referida era destinada a segurados definidos na legislação previdenciária como empregados.
Fl. 944
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 24 do Acórdão n.o 9202-010.094 - CSRF/2a Turma
Processo no 10552.000220/2007-25

Contudo, o levantamento “CTS – REMUN SÓCIOS BASE CONTÁBIL”,
incluído na presente autuação, refere-se exclusivamente a valores pagos a título de aluguéis,
condomínios, impostos, despesas indedutíveis, despesas com clubes, despesas com seguros de
veículos próprios, passagens e hospedagens (inclusive para familiares) e despesas diversas de
sócios-gerentes da empresa, classificados tanto pelo Sujeito Passivo quanto pela Fiscalização
como segurados contribuintes individuais.
Todavia, os dispositivos legais que fazem referência a segurados empregados e
contribuintes individuais são diversos, cabendo ressaltar que o tratamento tributário em relação a
essas duas espécies de segurados é muitíssimo diferente. Senão vejamos os conceitos e as regras
de tributação estabelecidas pela a Lei de Custeio Previdenciário relativamente a tais segurados
(empregados e contribuintes individuais):
Art. 12. São segurados obrigatórios da Previdência Social as seguintes pessoas físicas:
I - como empregado:
a) aquele que presta serviço de natureza urbana ou rural à empresa, em caráter não
eventual, sob sua subordinação e mediante remuneração, inclusive como diretor
empregado;
[...]
V - como contribuinte individual:
[...]
f) o titular de firma individual urbana ou rural, o diretor não empregado e o membro de
conselho de administração de sociedade anônima, o sócio solidário, o sócio de indústria,
o sócio gerente e o sócio cotista que recebam remuneração decorrente de seu trabalho
em empresa urbana ou rural, e o associado eleito para cargo de direção em cooperativa,
associação ou entidade de qualquer natureza ou finalidade, bem como o síndico ou
administrador eleito para exercer atividade de direção condominial, desde que recebam
remuneração;
[...]
Art. 22. A contribuição a cargo da empresa, destinada à Seguridade Social, além do
disposto no art. 23, é de:
I - vinte por cento sobre o total das remunerações pagas, devidas ou creditadas a
qualquer título, durante o mês, aos segurados empregados que lhe prestem serviços,
destinados a retribuir o trabalho, qualquer que seja a sua forma, inclusive as gorjetas, os
ganhos habituais sob a forma de utilidades e os adiantamentos decorrentes de reajuste
salarial, quer pelos serviços efetivamente prestados, quer pelo tempo à disposição do
empregador ou tomador de serviços, nos termos da lei ou do contrato ou, ainda, de
convenção ou acordo coletivo de trabalho ou sentença normativa.
II – para o financiamento do benefício previsto nos arts. 57e58 da Lei no 8.213, de 24 de
julho de 1991, e daqueles concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade
laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho, sobre o total das remunerações
pagas ou creditadas, no decorrer do mês, aos segurados empregados e trabalhadores
avulsos: (Redação dada pela Lei no 9.732, de 1998).
a) 1% (um por cento) para as empresas em cuja atividade preponderante o risco de
acidentes do trabalho seja considerado leve;
Fl. 945
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 25 do Acórdão n.o 9202-010.094 - CSRF/2a Turma
Processo no 10552.000220/2007-25

b) 2% (dois por cento) para as empresas em cuja atividade preponderante esse risco seja
considerado médio;
c) 3% (três por cento) para as empresas em cuja atividade preponderante esse risco seja
considerado grave.
III – vinte por cento sobre o total das remunerações pagas ou creditadas a qualquer
título, no decorrer do mês, aos segurados contribuintes individuais que lhe prestem
serviços;
[...]
Art. 28. Entende-se por salário-de-contribuição [contribuição dos segurados da
Previdência Social]:
I - para o empregado e trabalhador avulso: a remuneração auferida em uma ou mais
empresas, assim entendida a totalidade dos rendimentos pagos, devidos ou creditados a
qualquer título, durante o mês, destinados a retribuir o trabalho, qualquer que seja a sua
forma, inclusive as gorjetas, os ganhos habituais sob a forma de utilidades e os
adiantamentos decorrentes de reajuste salarial, quer pelos serviços efetivamente
prestados, quer pelo tempo à disposição do empregador ou tomador de serviços nos
termos da lei ou do contrato ou, ainda, de convenção ou acordo coletivo de trabalho ou
sentença normativa;
[...]
III - para o contribuinte individual: a remuneração auferida em uma ou mais empresas
ou pelo exercício de sua atividade por conta própria, durante o mês, observado o limite
máximo a que se refere o § 5o; (Grifou-se)
[...]
Consta-se, pois, que, no levantamento “CTS – REMUN SÓCIOS BASE
CONTÁBIL”, tem-se tributos exigidos com base em normativo diverso daquele que deu suporte
à prolação do acórdão paradigma o que, de plano, mostra-se como empecilho ao conhecimento
do Recurso Especial da Contribuinte quanto ao citado levantamento, tendo em vista a
impossibilidade de se demonstrar a legislação tributária interpretada de forma divergente, na
esteira do que exige o § 1o art. 67 do Anexo II do RICARF.
De se notar ainda que os arts. 22 e 28 da Lei no 8.212/1991 somente fazem
referência ao requisito habitualidade quando conceituam as bases de cálculo das contribuições
incidentes sobre parcelas pagas sob a forma de utilidade a segurados empregados, ou seja, esse
requisito inexiste em se tratando de exigências que recaiam sobre utilidades destinadas a
segurados contribuintes individuais, o que realça a conclusão de que as normas que deram azo às
decisões cotejadas são inquestionavelmente diversas, no que se refere ao levantamento “CTS –
REMUN SÓCIOS BASE CONTÁBIL”.
Por outro lado, considerando-se o Recurso Especial do Contribuinte como um
todo, restará demonstrado a inexistência de similitude entre as situações retratadas nas decisões
trazidas a comparação.
É que, diferentemente do espelhado no acórdão desafiado, no julgado
paradigmático considerou-se que a fiscalização não se ateve a uma verificação minuciosa acerca
da gratificação especial destinada aos empregados, de modo a caracterizar sua natureza
remuneratória. Além do que, o paradigma trata de parcelas cujas características que em nada se
Fl. 946
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 26 do Acórdão n.o 9202-010.094 - CSRF/2a Turma
Processo no 10552.000220/2007-25

assemelham com aquelas das utilidades fornecidas pela Contribuinte, ora Recorrente, isto é, no
paradigma tem-se importâncias pagas uma única vez somente em um determinado ano (o que
não tem correspondência com o verificado na decisão recorrida), sendo que esse fato (pagamento
em parcela única) mostrou-se relevante para que a Turma prolatora do acórdão colacionado
resolvesse por afastar a tributação sobre o benefício. Confira-se:
Voto Vencido
[...]
c) Gratificação especial (Levantamentos GE e G1)
[...]
33. Preliminarmente, nota-se que a fiscalização é bastante clara ao afirmar que o
pagamento a título de gratificação eventual se deu em uma única parcela durante o ano
de 2008, embora realizado a diversos segurados.
[...]
Voto Vencedor
[...]
Gratificação especial (Levantamentos GE e G1). Para a fiscalização (fls.
1.726 – item 32), a gratificação especial paga pela recorrente deve ser incluída na base
de cálculo das contribuições previdenciárias por força exclusiva do art. 214, § 9o, V, j,
do Decreto 3.048/99 (Regulamento da Previdência Social), que estabelece que não
integram o salário de contribuição “os ganhos eventuais e os abonos expressamente
desvinculados do salário por força de lei”.
[...]
Superada a questão acima, passo a analisar efetivamente a natureza da
gratificação especial paga pelo contribuinte, sua habitualidade ou não, para fins de
enquadrá-la como verba de natureza salarial/remuneratória ou indenizatória. Ocorre
que, tendo em vista o fundamento utilizado pela fiscalização, esta não logrou adentrar
na análise dos referidos pagamentos, se decorrentes de determinada contrapartida, se
vinculados a fatores específicos, se direcionados a cargos específicos, ou seja, não se
ateve a qualquer verificação minuciosa acerca do referido pagamento. A única
constatação que se observa no relatório de fls. 1.726 – item 31, menciona trecho em
que requer informações do contribuinte sobre os valores que foram “pagos somente a
50 segurados em uma única parcela durante o ano de 2008 a título de
GRATIFICAÇÃO ESPECIAL”.
Ora, cabe à fiscalização o ônus da prova e a caracterização dos pagamentos
realizados pelo contribuinte, qualificados como eventuais, como sendo valores que
componham o salário de contribuição por não se enquadrarem em nenhuma das
hipóteses de exclusão do art. 28, § 9o da Lei no. 8.212/91. No presente caso, tendo sido
atestado pela própria fiscalização que se tratou de um pagamento em parcela única,
demonstra-se a sua eventualidade e, portanto, sua exclusão da base de cálculo das
contribuições previdenciárias por não se tratar de remuneração, nos termos da
definição do art. 22, I, da Lei no. 8.212/91. Neste sentido, já decidiu este Conselho:
Fl. 947
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 27 do Acórdão n.o 9202-010.094 - CSRF/2a Turma
Processo no 10552.000220/2007-25

REMUNERAÇÃO CONCEITO Remuneração é o conjunto de prestações recebidas
habitualmente pelo empregado pela prestação de serviços, seja em dinheiro ou em
utilidades, provenientes do empregador ou de terceiros, decorrentes do contrato de
trabalho.
HABITUALIDADE O pagamento em até duas vezes ao ano, para cada segurado, não
assume feição de pagamento habitual, razão pela qual não se amolda ao conceito de
salário exigido pelo artigo 22, inciso I, da Lei 8.212/91. (CARF, 2a Seção, 3a Câm., 1a
T.O., Acórdão no. 2301-003.381 de 13/03/2013)
Assim, voto por dar parcial provimento ao recurso voluntário para excluir da
base de cálculo do lançamento os valores pagos pela empresa a título de gratificação
especial (Levantamentos GE e G1) aos seus segurados empregados, por aplicação da
norma isentiva do art. 28, § 9o, e, item 7, da Lei no. 8.212/91.
De modo a enfatizar as diferenças havidas nos julgados contrastados, convém
destacar que, diversamente do retratado no paradigma (que refere-se a gratificação paga parcela
única e em uma única vez a empregados), na decisão fustigada eram efetuados pagamentos de
despesas pessoais das mais diversas, sob a forma de utilidades (aluguéis, condomínios, impostos,
despesas com clubes, despesas com seguros de veículos próprios, passagens e hospedagens para
familiares, dentre outras) a segurados contribuintes individuais e empregados. Ademais, essas
utilidades foram fornecidas não em parcela única, mas em inúmeras competências e por longos
períodos, como se pode verificar em relação aos levantamentos que integram a Notificação
Fiscal de Lançamento de Débito:
“CTS – REMUN SÓCIOS BASE CONTÁBIL” – competências 01/1999 a
10/1999, 12/1999, 02/2000 a 01/2001, 04/2001 a 09/2001, 12/2001 a 01/2002,
06/2002, 08/2002 a 03/2003, 05/2003 a 10/2005 e 12/2005;
“RD1 - PAGTO CALIXTO BASE CONTÁBIL – competências 06/1999 a
07/2003;
“RD2 - PAGTO PUERTA BASE CONTÁBIL” – competências 09/1999, 11/1999
a 01/2000, 03/2000, 05/2000, 07/2000 a 01/2001, 03/2001, 04/2001, 05/2003,
03/2004, 11/2004 e 05/2005; e
“RD4 – PAGTO RUPERTO BASE CONTÁBIL” – competências 01/1999 a
06/2000.
Portanto, as diferentes de conclusões entre os julgados confrontados decorrem das
circunstâncias específicas avaliadas em cada caso, e não de divergência quanto à interpretação de
normas tributárias.
Ausente a similitude fática, não há base de comparação entre os acórdãos
cotejados, de forma que o paradigma não é hábil à demonstração de divergência pretendida pela
Recorrente.
Por fim, há que se concordar com os apontamentos feitos pela Fazenda Nacional
de que o fundamento adotado na decisão recorrida em relação à matéria em discussão é de que
“os valores despendidos pela empresa para custear as despesas dos segurados apontados pela
fiscalização não estão incluídas nas hipóteses legais de isenção previdenciária, previstas no §
9o, art. 28, da Lei 8.212/1991”.
Fl. 948
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 28 do Acórdão n.o 9202-010.094 - CSRF/2a Turma
Processo no 10552.000220/2007-25

Por certo, a decisão combatida, embora mencione o argumento aventado pela
Recorrente - de que as utilidades direcionadas a seus diretores não se enquadrariam no conceito
de ganhos habituais, por estarem abrangidas nas alíneas m”, “r” e “s” do § 9o do art. 28 da Lei
8.212/1991 - não se pautou no exame da habitualidade dessas utilidades, mas, repise-se, no fato
de que não restou comprovado que as despesas pagas aos diretores do Sujeito Passivo estavam
abrigadas pela norma isentiva.
Dessa forma, verifica-se que matéria trazida no Recurso Especial da Contribuinte
carece de prequestionamento, sendo esse mais um óbice ao conhecimento do apelo.
Conclusão
Por essas razões, conheço do Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional
e, no mérito, nego-lhe; e não conheço do Recurso Especial da Contribuinte.

(assinado digitalmente)
Mário Pereira de Pinho Filho

Fl. 949
DF CARF MF
Documento nato-digital